Tribunal: TJBA
Processo: 0023457-56.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0023457-56.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUPER10 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
BRAZ LABANCA NETO, RAPHAEL SOUSA PIZANI SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA REPETITIVO N.º 986 DO STJ. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
0023457-56.2017.8.05.0000
,

tendo como
Agravante
ESTADO DA BAHIA

e Agravado
SUPER10 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR